Tribunal: TJSP
Processo: 2195182-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Agravo Interno. Direta de Inconstitucionalidade. Gratificação de aniversário. Autonomia municipal que deve estar em consonância com os paradigmas e limites constitucionais. Antecipação de tutela deferida pelo relator. Jurisprudência do col. Órgão Especial, firme no sentido do descabimento da vantagem. Verossimilhança presente. Risco de continuidade de pagamento em detrimento do erário. Agravo

Ementa:
Agravo Interno. Direta de Inconstitucionalidade. Gratificação de aniversário. Autonomia municipal que deve estar em consonância com os paradigmas e limites constitucionais. Antecipação de tutela deferida pelo relator. Jurisprudência do col. Órgão Especial, firme no sentido do descabimento da vantagem. Verossimilhança presente. Risco de continuidade de pagamento em detrimento do erário. Agravo rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000044589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2195182-89.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA, é agravado PROCURADOR
GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
"POR
MAIORIA
DE
VOTOS,
NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. ACÓRDÃO COM O EXMO. SR. DES.
MOREIRA VIEGAS. VENCIDOS OS EXMOS. SRS. DES. MÁRCIO BÁRTOLI
(COM DECLARAÇÃO) E CARLOS BUENO.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS, vencedor, MÁRCIO BARTOLI, vencido, PINHEIRO FRANCO
(Presidente), FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO,
FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, COSTABILE E SOLIMENE,
TORRES DE CARVALHO, ARTUR MARQUES, LUIS SOARES DE MELLO,
RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS,
MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021
MOREIRA VIEGAS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno no 2195182-89.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Prefeito Municipal de Porto Ferreira
Agravado: Procurador-Geral de Justiça
Agravo Interno. Direta de Inconstitucionalidade. Gratificação
de aniversário. Autonomia municipal que deve estar em
consonância com os paradigmas e limites constitucionais.
Antecipação de tutela deferida pelo relator. Jurisprudência do
col. Órgão Especial, firme no sentido do descabimento da
vantagem. Verossimilhança presente. Risco de continuidade de
pagamento em detrimento do erário. Agravo rejeitado.
VOTO No 29583
Agravo interno contra decisão que concedeu liminar
em ação direta de inconstitucionalidade.
O Relator sorteado, o eminente Desembargador
Márcio Bartoli, assim relatou o recurso:
“1. Trata-se de agravo interno interposto, nos autos
da ação direta de inconstitucionalidade
no 2195182- 89.2020.8.26.0000,
contra
decisão desta relatoria que deferiu o pedido liminar, para sustar os efeitos do
artigo 77, inciso III, do artigo 84, do artigo 85, do artigo 86, do artigo 87 e do
artigo 88 da Lei Complementar
no 37, de 03 de outubro de 2000, do Município
de Porto Ferreira, que regulam a chamada “gratificação
de aniversário”.
O
agravante aduz, em síntese, que os municípios gozam de autonomia política,
legislativa, administrativa
e financeira, garantidas constitucionalmente.
Narra
que as normas jurídicas possuem presunção de constitucionalidade
até
pronunciamento
definitivo por parte do órgão competente
pelo controle de
constitucionalidade.
Assevera que a instituição da gratificação
respeita o
princípio da eficiência, pois foi criada para tornar o serviço público municipal
atrativo, fazendo com que pessoas capacitadas
prestem concursos, o que faz
com que seja atendido o interesse público. Destaca que a Lei Complementar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no 173/2020, em seu artigo 8o, inciso I, vedou expressamente
a concessão de
qualquer vantagem ou gratificação
aos servidores públicos até o fim de 2021,
“o que impossibilita
que seja criada outra gratificação
aos servidores em
substituição
ao abono aniversário.”
Salienta que muitos servidores que
completariam
aniversário
nos próximos meses foram prejudicados
“sem motivo
razoável”, o que, alega, configura afronta ao princípio da isonomia. Aduz que a
decisão agravada não levou em conta as consequências
práticas de sua
aplicação. Narra que a análise consequencialista
que deve ser realizada é a de
que os servidores que ainda não completaram
aniversário
neste ano foram
prejudicados,
tendo tolhida sua legítima expectativa
de recebimento
do abono
aniversário.
Destaca que a gratificação
de aniversário
foi considerada
na Lei
Orçamentária
Anual para todo o exercício de 2020. Requer a revogação da
liminar concedida ou, subsidiariamente,
a modulação
dos efeitos da decisão
até 1o de janeiro de 2021 ou até o fim do período de vedação da instituição de
gratificações
trazido pela LC 173/20 (fls. 03/19).
Devidamente

intimada,
a
parte
agravada
apresentou
contrarrazões,
defendendo,
em síntese, o acerto da decisão
recorrida (fls. 38/47).
2. A decisão agravada foi assim fundamentada:
“1. Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade

proposta pelo Procurador-Geral
de Justiça, com pedido liminar, impugnando
o
artigo 77, inciso III, artigo 84, artigo 85, artigo 86, artigo 87 e artigo 88 da Lei
Complementar
no 37, de 03 de outubro de 2000, do Município de Porto
Ferreira. Em síntese, alega o requerente que os dispositivos
legais em questão
preveem a concessão de gratificação
em razão do aniversário
do servidor.
Sustenta violação aos artigos 111, 128 e 144 da Constituição
Estadual. Narra
que a instituição de vantagens pecuniárias
ou de qualquer natureza para
servidores públicos só se mostra legítima se realizada em conformidade
com o
interesse público e com as exigências do serviço, o que não é o caso do abono

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de aniversário.
Salienta também ofensa ao princípio da razoabilidade.
Destaca
irresponsabilidade
no dispêndio de verba pública com pessoal. Assevera que o
periculum in mora reside na irreversibilidade,
pela percepção de boa-fé pelos
servidores,
das despesas oriundas dos dispositivos
impugnados
em caso de
manutenção
de seus efeitos. Isso porque, alega, entre janeiro de 2017 a
agosto de 2019, conforme representação
do Ministério Público de Contas, o
Município gastou aproximadamente
R$ 2.700.000,00
com a vantagem ora
impugnada.
Requer a concessão da liminar para suspender os efeitos dos
dispositivos
impugnados
(fls. 01/13).
2. Defiro a liminar pleiteada, suspendendo
os
efeitos do artigo 77, inciso III, do artigo 84, do artigo 85, do artigo 86, do artigo
87 e do artigo 88 da Lei Complementar
no 37, de 03 de outubro de 2000, do
Município de Porto Ferreira, por vislumbrar,
à primeira vista, incompatibilidade

com a constituição
estadual e perigo na demora do provimento
jurisdicional

definitivo.
Em juízo sumário, os dispositivos
impugnados,
ao
preverem a concessão de gratificação
cujo único fato gerador é o natalício do
servidor, aparentemente
se distanciou do interesse público e das exigências do
serviço. Vislumbra-se
também falta de razoabilidade
na instituição da benesse
financeira.
O periculum in mora restou evidenciado
diante da
possibilidade
de que a continuidade
dos pagamentos
cause vultoso e indevido
dispêndio financeiro para os cofres públicos municipais.
Alega o requerente
que em pouco mais de dois anos o município, com população estimada pelo
IBGE de 56.150 habitantes,
gastou aproximadamente
R$ 2.700.000,00
com a
remuneração
da mencionada
vantagem.
Portanto, vislumbra-se
a necessidade
de sustação
imediata dos efeitos dos referidos dispositivos
legais, ao menos até o
julgamento
da ação pelo Órgão Especial. (...)” (fls. 381/382 dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
principais
grifos no original).”
A esse relatório acrescento que, o Órgão Especial,
por maioria de votos, negou provimento ao recurso, vencido o Relator sorteado
que o provia, ao fundamento de que a verossimilhança das alegações da inicial
caracterizaria, tão somente, o fumus boni juris , o qual não se desdobra,
automaticamente, no periculum in mora , requisito também imprescindível para
a concessão das medidas cautelares.
É o relatório
Não obstante o respeitável entendimento do ilustre
Relator sorteado, ousei dele divergir, pois inúmeros precedentes desta Corte
mostram de forma inequívoca a verossimilhança do direito alegado pelo autor.
De fato, trata-se de situação, há muito já conferida em muitos outros feitos, que
resultaram na declaração de inconstitucionalidade de legislações análogas.
Confiram-se os julgados abaixo colacionados:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE EM FACE
DA LEI N.o 1.645, DE 07 DE JANEIRO DE 1997 E
DO ARTIGO 2o DA LEI COMPLEMENTAR No 86,
DE 16 DE SETEMBRO DE 2014, AMBAS DO
MUNICÍPIO DE SANTO ANASTÁCIO. NORMAS
QUE, RESPECTIVAMENTE: 1) ESTABELECE A
GRATIFICAÇÃO
DE
ANIVERSÁRIO
AOS
SERVIDORES
MUNICIPAIS.
2)
RECONHECE
DIREITO ADQUIRIDO A ADICIONAL DE NÍVEL
UNIVERSITÁRIO
A
SERVIDORES
CUJOS
CARGOS O NÍVEL UNIVERSITÁRIO É REQUISITO
PARA INGRESSO NA CARREIRA. NORMAS QUE
NÃO ATENDEM AO INTERESSE PÚBLICO OU ÀS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EXIGÊNCIAS
DO
SERVIÇO,
BEM
COMO
OFENDEM AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
DA
MORALIDADE,
RAZOABILIDADE
E
FINALIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
DIREITO
ADQUIRIDO
À
VANTAGEM
PECUNIÁRIA
CONSIDERADA
INCONSTITUCIONAL.
CONFIGURADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 111, 128 E
144
DA
CONSTITUIÇÃO
PAULISTA.
PRECEDENTES. Ação procedente, com efeito ex
tunc, ressalvada a irrepetibilidade dos valores
recebidos de boa-fé até a data do julgamento desta
ação. (TJSP; Direta de Inconstitucionalidade
2183641-93.2019.8.26.0000; Relator (a): Cristina
Zucchi; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de
Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento:
10/06/2020; Data de Registro: 15/06/2020)
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Piedade. Expressões "ex-servidores estatutários
aposentados pelo município" e "pensionistas do
município" contidas nos incisos II e III do art. 1o, da
Lei Municipal no 3.756, de 13.12.06, concedendo
cesta básica aos servidores municipais estendendo-
o aos inativos e pensionistas. Benefício que se
identifica com auxílio alimentação de natureza
indenizatória, concedido apenas aos servidores em
atividade. Extensão aos inativos e pensionistas que
não atende aos pressupostos previstos no art. 128
da Constituição Estadual. Súmula no 680 do STF
que sinaliza a falta de compatibilidade da norma
com a Constituição Federal. Precedentes. Efeitos ex
tunc, observada a irrepetibilidade dos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recebidos até o julgamento de boa-fé. Ação
procedente, com observação. (TJSP; Direta de
Inconstitucionalidade
2284669-07.2019.8.26.0000;
Relator (a): Evaristo dos Santos; Órgão Julgador:
Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo -
N/A; Data do Julgamento: 17/06/2020; Data de
Registro: 18/06/2020)
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

Pretensão que envolve o art. 169 da Lei no 872, de
25 de setembro de 1992, bem como as expressões
"e o décimo quarto salario" e "e 169" constantes do
art. 79 da Lei no 1.791, de 09 de maio de 2014, do
município de Sales Dispositivos legais que versam
sobre o chamado 14o salário a ser pago na ocasião
do aniversário do servidor público municipal

Vantagens
pecuniárias
vinculadas
à
própria
prestação de serviço com deveres gerais e inerentes
de todos os servidores e que não atendem ao
interesse público e nem têm relação com exigências
do serviço, trazendo ônus financeiro ao Poder
Público Discricionariedade na gestão pública que
não é ilimitada, pois deve seguir os preceitos
constitucionais

Ofensa aos princípios da moralidade, finalidade, interesse público e razoabilidade
Afronta aos arts. 111 e 128 da
Constituição do Estado de São Paulo Ausência de
indicação de qualquer exigência extra ou benefício
ao serviço público, constando o pagamento da
gratificação tão somente pelo advento do aniversário
do servidor, que permanece cumprindo as suas
funções comuns Previsão em lei orçamentária e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enquadramento nos limites com gasto de pessoal
que
não
arredam
a
inconstitucionalidade

Inviabilidade de comparação com trabalhadores da
área privada, não cabendo se falar em ofensa ao
princípio da isonomia, ante a natureza e regramento
distinto incidentes aos servidores públicos, que
estão ligados ao atendimento do interesse público e
ao erário Modulação de efeitos Não cabimento
por ausência de seus requisitos Não repetição do
que já foi pago até esta decisão, uma vez que
recebido de boa-fé
Ação procedente. (TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade
2263461-64.2019.8.26.0000; Relator (a): Alvaro
Passos; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal
de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento:
27/05/2020; Data de Registro: 28/05/2020)
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

Lei de número 797, de 21 de fevereiro de 1994, do
município de Torrinha, que "concede abono especial
de aniversário e dá outras providências", com
redação parcialmente alterada pela Lei 837, de 22
de fevereiro de 1995, do mesmo Município. Lei que
prevê o pagamento de uma vantagem pecuniária, no
valor de um salário mínimo, no mês de aniversário
do servidor. Condiciona o referido pagamento,
ainda, à inexistência de mais de cinco faltas não
justificadas ao serviço. Medida desnecessária para o
atendimento
do
objetivo
que
se
persegue
(assiduidade). Ao disponibilizar pagamento em
decorrência
do
adimplemento
de
obrigação
esperada e inerente ao exercício do cargo, a lei
distancia-se da busca do interesse público e, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
isso, lesiona os princípios norteadores pertinentes.
Precedentes. Lesão aos artigos 111, 128 e 144,
todos da Constituição do Estado de São Paulo.
Ação julgada procedente, com ressalva. (TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade
2207050-
98.2019.8.26.0000; Relator (a): Alex Zilenovski;
Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça
de São Paulo - N/A; Data do Julgamento:
11/03/2020; Data de Registro: 12/03/2020)
E o risco está no fato de que, considerando a
natureza do ora tratado, prosseguir nos pagamentos importaria agravamento
da situação ao erário.
Não se pode dizer que o contrário seria igualmente
verdadeiro, por conta da irrepetibilidade de valores quando auferidos de boa-
fé.
Os precedentes retro invocados autorizam a
antecipação da tutela.
Anotado por derradeiro não mais prevalecer a
antiga jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que impedia a concessão
de liminar em casos de lei antiga, certo que essa tese restou sepultada no
julgamento da Medida Cautelar na Adin 6059 RO:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
ART. 138 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE
RORAIMA, COM A REDAÇÃO CONFERIDA PELA
EMENDA
CONSTITUCIONAL
48/2016.
VINCULAÇÃO DE RECURSOS DO ORÇAMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AO
SISTEMA
ESTADUAL
DE
SAÚDE,
NO
PATAMAR MÍNIMO DE 18% (DEZOITO POR
CENTO).
PROPOSTA
DE
EMENDA
À
CONSTITUIÇÃO DE INICIATIVA PARLAMENTAR.
USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA
DA UNIÃO (CF, ART. 198, § 3o, I). VIOLAÇÃO À
RESERVA DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER
EXECUTIVO
(CF,
ART.
165).
OFENSA
AO
PRINCÍPIO DA NÃO AFETAÇÃO (CF, ART. 167,
IV). OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA. 1. Compete à
União legislar, mediante lei complementar, sobre
percentuais de alocação e critérios de rateio de
recursos públicos para o financiamento do Sistema
de Saúde (CF, art. 198, § 3o, I), o que foi atendido
pela edição da Lei Complementar 141/2012. 2. As
vinculações previstas no art. 198, § 2o, da CF não
poderiam ser disciplinadas pelas Constituições
Estaduais ou pelas Leis Orgânicas, sob pena de
indesejado engessamento do processo legislativo
para aprovação de tais normas, em prejuízo da
reavaliação
dos
índices
a
cada
quinquênio,
conforme determina expressamente o art. 198, § 3o,
da CF. 3. Ao ignorar por completo a participação do
Chefe do Poder Executivo, seja na conformação e
discussão
da
proposição
legislativa,
seja
na
possibilidade de veto, já que não previsto no
processo legislativo das emendas (CF, art. 60, §§ 2o
e 3o), a norma impugnada violou a reserva de
iniciativa do Chefe do Poder Executivo em matéria
orçamentária (CF, art. 165). Precedentes. 4. O art.
138, parágrafo único, da Constituição do Estado de
Roraima é materialmente inconstitucional, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
violação ao princípio da não afetação (art. 167, IV,
da CF), que proíbe a vinculação de receitas a órgão,
fundo ou despesa. Além de ampliar a base de
cálculo das receitas vinculadas, estendendo-a a
todo o orçamento público, e não apenas ao
montante de receitas discriminadas no dispositivo
constitucional (art. 198, § 2o, II, da CF), o dispositivo
elevou o patamar de vinculação ao índice de 18%,
contrariando o percentual definido na LC 141/2012.
5. Medida cautelar confirmada e ação direta de
inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 6059,
STF Pleno, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE
MORAES, Julgamento: 27/09/2019, Publicação:
15/10/2019)
Estas em suma, as razões pelas quais o agravo
interno é desprovido.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Agravo Interno no
2195182-89.2020.8.26.0000/50000
São Paulo
Agravante: Prefeito Municipal de Porto Ferreira
Agravado: Procurador-Geral de Justiça
42.600
1. Trata-se de agravo interno interposto, nos
autos
da
ação
direta
de
inconstitucionalidade
no
2195182-89.2020.8.26.0000, contra decisão desta relatoria que
deferiu o pedido liminar, para sustar os efeitos do artigo 77, inciso
III, do artigo 84, do artigo 85, do artigo 86, do artigo 87 e do artigo
88 da Lei Complementar no 37, de 03 de outubro de 2000, do
Município de Porto Ferreira, que regulam a chamada “gratificação
de aniversário”. O agravante aduz, em síntese, que os municípios
gozam de autonomia política, legislativa, administrativa e financeira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
garantidas constitucionalmente. Narra que as normas jurídicas
possuem presunção de constitucionalidade até pronunciamento
definitivo por parte do órgão competente pelo controle de
constitucionalidade. Assevera que a instituição da gratificação
respeita o princípio da eficiência, pois foi criada para tornar o
serviço público municipal atrativo, fazendo com que pessoas
capacitadas prestem concursos, o que faz com que seja atendido o
interesse público. Destaca que a Lei Complementar no 173/2020,
em seu artigo 8o, inciso I, vedou expressamente a concessão de
qualquer vantagem ou gratificação aos servidores públicos até o fim
de 2021, “o que impossibilita que seja criada outra gratificação aos
servidores em substituição ao abono aniversário.” Salienta que
muitos servidores que completariam aniversário nos próximos
meses foram prejudicados “sem motivo razoável”, o que, alega,
configura afronta ao princípio da isonomia. Aduz que a decisão
agravada não levou em conta as consequências práticas de sua
aplicação. Narra que a análise consequencialista que deve ser
realizada é a de que os servidores que ainda não completaram
aniversário neste ano foram prejudicados, tendo tolhida sua legítima
expectativa de recebimento do abono aniversário. Destaca que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gratificação de aniversário foi considerada na Lei Orçamentária
Anual para todo o exercício de 2020. Requer a revogação da liminar
concedida ou, subsidiariamente, a modulação dos efeitos da
decisão até 1o de janeiro de 2021 ou até o fim do período de
vedação da instituição de gratificações trazido pela LC 173/20 (fls.
03/19).
Devidamente intimada, a parte agravada
apresentou contrarrazões, defendendo, em síntese, o acerto da
decisão recorrida (fls. 38/47).
2. A decisão agravada foi assim fundamentada:
“1.
Trata-se
de
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça,
com pedido liminar, impugnando o artigo 77, inciso III, artigo 84,
artigo 85, artigo 86, artigo 87 e artigo 88 da Lei Complementar no
37, de 03 de outubro de 2000, do Município de Porto Ferreira. Em
síntese, alega o requerente que os dispositivos legais em questão
preveem a concessão de gratificação em razão do aniversário do
servidor. Sustenta violação aos artigos 111, 128 e 144 da
Constituição Estadual. Narra que a instituição de vantagens
pecuniárias ou de qualquer natureza para servidores públicos só se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mostra legítima se realizada em conformidade com o interesse
público e com as exigências do serviço, o que não é o caso do
abono de aniversário. Salienta também ofensa ao princípio da
razoabilidade. Destaca irresponsabilidade no dispêndio de verba
pública com pessoal. Assevera que o periculum in mora reside na
irreversibilidade, pela percepção de boa-fé pelos servidores, das
despesas oriundas dos dispositivos impugnados em caso de
manutenção de seus efeitos. Isso porque, alega, entre janeiro de
2017 a agosto de 2019, conforme representação do Ministério
Público de Contas, o Município gastou aproximadamente R$
2.700.000,00 com a vantagem ora impugnada. Requer a concessão
da liminar para suspender os efeitos dos dispositivos impugnados
(fls. 01/13).
2. Defiro a liminar pleiteada, suspendendo
os efeitos do artigo 77, inciso III, do artigo 84, do artigo 85, do
artigo 86, do artigo 87 e do artigo 88 da Lei Complementar no
37, de 03 de outubro de 2000, do Município de Porto Ferreira,
por vislumbrar, à primeira vista, incompatibilidade com a
constituição estadual e perigo na demora do provimento
jurisdicional definitivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em
juízo
sumário,
os
dispositivos
impugnados, ao preverem a concessão de gratificação cujo único
fato gerador é o natalício do servidor, aparentemente se distanciou
do interesse público e das exigências do serviço. Vislumbra-se
também falta de razoabilidade na instituição da benesse financeira.
O periculum in mora restou evidenciado diante
da possibilidade de que a continuidade dos pagamentos cause
vultoso e indevido dispêndio financeiro para os cofres públicos
municipais. Alega o requerente que em pouco mais de dois anos o
município, com população estimada pelo IBGE de 56.150
habitantes1, gastou aproximadamente R$ 2.700.000,00 com a
remuneração da mencionada vantagem.
Portanto, vislumbra-se a necessidade de
sustação imediata dos efeitos dos referidos dispositivos legais, ao
menos até o julgamento da ação pelo Órgão Especial. (...)” (fls.
381/382 dos autos principais grifos no original).
3.
As
razões
deste
agravo
contêm
essencialmente as mesmas teses ventiladas nas informações
prestadas nos autos principais (fls. 392/410) e, em sua maioria,
confundem-se com o mérito da ação principal, ainda não julgada
1 https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/sp/porto-ferreira.html

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por este Colegiado. Portanto, inviável sua análise aprofundada em
sede de agravo. Sem prejuízo, o exame minucioso de todas as
teses será realizado em momento oportuno, quando do julgamento
da ação direta.
4. O agravo deve ser provido, na esteira do
quanto vem sido decidido por este Colegiado.
A verossimilhança das alegações da inicial
caracterizaria, tão somente, o fumus boni juris, o qual não se
desdobra, automaticamente, no periculum in mora, requisito
também imprescindível para a concessão das medidas cautelares.
A ação direta de inconstitucionalidade foi
proposta em 06 de agosto de 2020, ou seja, quase 20 anos
após a entrada em vigor da Lei Complementar no 37, de 3 de
outubro de 2000 (fls. 86/146). Logo, o transcurso de lapso tão
considerável de tempo para a propositura da ação evidencia a
inexistência da urgência aduzida.
1. Em
hipóteses
absolutamente assemelhadas, assim decidiu
este
Órgão
Especial:
“AGRAVO
REGIMENTAL. Monocrática (fls. 144/145 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
principal) indeferindo liminar em ação direta
de
inconstitucionalidade
do
Procurador
Geral de Justiça do Estado de São Paulo
tendo por objeto a Lei Municipal no 631, de
16.01.97 (fls. 82/83 do principal), do
Município de Nuporanga, dispondo sobre a
concessão de gratificação de aniversário
ao funcionalismo público municipal, ativo
e
inativo,
e
dá
outras
providências. Ausência de periculum
in
mora. Norma impugnada em vigor há
aproximadamente 23 (vinte e três) anos.
Precedentes.
Subsistência
integral
da
decisão agravada. Agravo não provido.”2
Ainda: “I. Agravo regimental. Indeferimento de
pedido liminar em Ação Direta de Inconstitucionalidade sob o
fundamento de ausência de periculum in mora. II. Ação proposta
após quase um ano de vigência do dispositivo legal impugnado que
evidencia a falta de periculum. III. Alegação de possibilidade de
2 Agravo Interno no 2.196.628-30.2020.8.26.0000/50000, Rel. Des. EVARISTO DOS SANTOS, julg.
11/11/2020 grifamos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
geração de 'infundadas expectativas de direitos'. Expectativas,
todavia, que decorrem da inércia na propositura da ação, que se
deu um ano após a publicação da lei, após onze meses de vigência
da norma, período em que produziu regulares efeitos. IV.
Prolongado lapso de vigência e produção de efeitos da norma que
afasta a alegação de urgência, conforme a jurisprudência deste
Órgão Especial e do Supremo Tribunal Federal. V.Agravo
desprovido.”3
Igualmente:
Agravo
Interno
no
2195214-
94.2020.8.26.0000, Rel. Des. MOACIR PERES, julg. 28/10/2020;
Agravo Interno 2209655-80.2020.8.26.0000/50000, Rel. Des.
JACOB VALENTE, julg. 11/11/2020.
6. Ante o exposto, dá-se provimento ao
agravo interno para cassar a liminar anteriormente concedida.
Márcio Bartoli
3 Agravo Interno no 2252720-33.2017.8.26.0000/50000, Rel. Des. MÁRCIO BARTOLI, julg.
21/03/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
13EB2C16
12
19
Declarações de
Votos
MARCIO ORLANDO BARTOLI
13F27404
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2195182-89.2020.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.